Tribunal: TRF3
Processo: 5134074-46.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 15.03.2021, data de publicação: DJe 18.03.2021 – g.n.)”

Inteiro teor:
673/907)

5134074-46.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5134074-46.2026.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDNA MEDEIROS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES - SP168727-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para resposta aos quesitos complementares pelo perito judicial, ou para a realização de nova perícia; (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa para concessão de benefício por incapacidade; e (iii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em caso de manutenção da improcedência.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especializado em perícias médicas, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

5. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

6. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

7. Em vista do confronto do princípio da sucumbência com o princípio da causalidade, deve a apelante arcar com os ônus processuais, haja vista que deu causa à lide sem comprovar a razão para a sua instauração.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5134074-46.2026.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDNA MEDEIROS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES - SP168727-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5134074-46.2026.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EDNA MEDEIROS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES - SP168727-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença, proferida em 03.12.2025, integrada por embargos de declaração, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98,§3o do Código de Processo Civil, em razão de litigar sob os auspícios da justiça gratuita. (ID’s 360913702/709)

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, para a realização de nova perícia ou para resposta aos seus quesitos complementares pelo perito judicial.

No mérito, pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

Pleiteia, ainda, caso mantida a improcedência do pedido, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 360913715)

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5134074-46.2026.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EDNA MEDEIROS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES - SP168727-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. QUESITOS COMPLEMENTARES.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O laudo pericial forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda, estando em consonância com os documentos médicos apresentados.

Ressalte-se que o questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial.

Vale destacar que o Expert, para inferir pela ausência de incapacidade laborativa, não só procedeu ao exame clínico, realizando os testes físicos específicos para as patologias, mas também apreciou os documentos médicos juntados aos autos pela parte autora.

Ademais, da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especializado em perícias médicas, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a ausência de especialidade não anula o laudo, desde que a perícia seja bem fundamentada; como no caso dos autos.

Nesse sentido, precedente da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733 SP 2020/0100604-0, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data de julgamento: 15.03.2021, data de publicação: DJe 18.03.2021 – g.n.)”

Desse modo, prescindível nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

Rejeito a preliminar, e passo à análise do mérito.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/1991 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 27.08.2025 (ID 360913683), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da autora, dona de casa, com 62 anos, 5o série do 1o grau, conforme segue:

“(...) 1.6. Relato do Periciando

Refere que está em tratamento de diabetes desde os 22 anos de idade e há cerca de 20 anos faz tratamento com Insulina. Há cerca de 10 anos começou com dores na coluna, alega que tem problema sério na coluna. Refere que está em tratamento de tendinite, bursite e hérnia de disco na coluna, com o passar do tempo as dores foram espalhando por todo o corpo, que faz tratamento médico regular sem melhora e por isso não consegue trabalhar.

DESCRIÇÃO

(...)

Exame Físico

BEG, (...).

(...)

Osteoarticular: Musculatura do tronco, membros superiores e inferiores simétrica e bem desenvolvida, força muscular simétrica e preservada. Mobilidade dos ombros, cotovelos e punhos preservada. Ausência de deformidades articulares ou de sinais inflamatórios articulares. Preensão palmar e movimentos de pinça preservados. Sinal de Phalen negativo. Marcha preservada deambulando sem apoio. Flexão e extensão dos joelhos preservada sem crepitação, edema ou instabilidade articular. Coluna vertebral com mobilidade de extensão, flexão, rotação e inclinação preservada em seu segmento lombo-sacro. Teste de Lasegue negativo bilateralmente.

DISCUSSÃO

(...)

(...). Ao exame físico não há alterações clínicas significativas, o trofismo e a força muscular estão mantidos globalmente, não apresenta deformidades ou comprometimento funcional articular, não há sinais clínicos de processo inflamatório articular e nem sinais clínicos de compressão radicular. Apresentou exame de ultrassonografia do ombro direito de outubro de 2024 com tendinopatia e bursopatia e exame de ressonância magnética da coluna lombossacra de outubro de 2024 com espondilodiscoartrose lombar. Os exames complementares, como radiografias, ultrassonografias, tomografias e ressonância magnética devem ser avaliados com cautela, não se devendo deduzir de imediato que traduzem necessariamente uma lesão prolongadamente incapacitante, dado que uma expressiva parcela da população, principalmente a partir dos 20 anos de idade, começa a apresentar manifestações de cunho degenerativo da coluna vertebral (como protusões discais), quase sempre sem correlação clínica. Deve haver uma maior valorização dos sinais objetivos à avaliação clínica (formas de apresentação e evolução dos sintomas, sinais ao exame clínico, como amplitude dos movimentos, irradiação da dor, sintomas concomitantes, força muscular, alterações motoras e sensitivas, etc.) em detrimento dos exames complementares, que são métodos auxiliares ao exame clínico e só têm valor quando adequadamente correlacionado com os mesmos.

A avaliação pericial revelou estar em bom estado clínico geral, sem manifestações de repercussão por descompensação de doenças. Não apresenta sinais de dano funcional articular, alterações do tônus ou trofismo muscular, deformidades, sinais inflamatórios ou outras anormalidades tais como manifestações de comprometimento medular (medula espinhal) ou de raízes nervosas (radiculopatia). Não há elementos que indiquem a presença de complicações cardíacas (eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico ou cateterismo cardíaco), renais (creatinina, clearance de creatinina, proteinúria), oftalmológicas (atestado do oftalmologista, exame de fundo de olho) ou outras complicações de qualquer natureza que pudessem ser atribuídas ao diabetes mellitus. Suas queixas são desproporcionais aos achados do exame físico e dos exames complementares apresentados, não há elementos que indiquem a presença de sequelas ou de complicações que estejam interferindo no seu cotidiano e em sua condição laborativa.

CONCLUSÃO

Considerando os achados do exame clínico bem como os elementos apresentados as patologias diagnosticadas, no estágio em que se encontram, não incapacitam a autora para o trabalho e para vida independente. (...)”. (ID 360913683 – págs. 02-05)

Em resposta aos quesitos apresentados, o perito judicial afirma que “Não houve progressão ou agravamento da doença”, bem como assevera que “Não ficou evidenciado ocorrência de piora e/ou agravamento do quadro clínico” (QUESITOS DO JUÍZO “j” e RESPOSTA AOS QUESITOS DA AUTORA “11” - ID 360913683 – págs. 06-07)

Anoto que a documentação colacionada pela parte autora (ID’s 360913613-615/617/619-620/622/624/626-627/630-631/634/636-637/639/641/643) não tem o condão de afastar a conclusão da perícia, realizada por profissional médico equidistante das partes.

Apesar do juiz não estar adstrito às conclusões ou informações de tais documentos, não há como aplicar o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil, à míngua de informações que conduzam à convicção da incapacidade laboral da postulante.

No que concerne especificamente ao laudo pericial, transcrevo, por oportuno, lição de De Plácido e Silva:

"Embora peça de relevância no processo judicial, não está o juiz adstrito às conclusões ou informações do laudo, desde que tenha suas razões para o julgar longe da verdade ou incongruente em face de outras provas. Mas, quando se trate de questões técnicas, e não possua o julgador outros elementos probatórios do fato ou dos fatos constantes do laudo e nele evidenciados, não deve o juiz desprezá-lo ou se afastar de suas conclusões. Somente motivos fortes e ponderáveis, em tal caso, poderiam anular uma prova parcial de tal natureza."

(Vocabulário Jurídico. 22a ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 819).

Para exaurimento da matéria trago a colação o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

3 - A prova pericial acostada aos autos revela que as doenças diagnosticadas não causam na apelante qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4 - Não preenchidos os requisitos legais para obtenção dos benefícios de aposentadoria por invalidez nem de auxílio-doença, correta a sentença que os indeferiu.

5 - Agravos retidos não conhecidos e recurso improvido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486).

Desta feita, para obter aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, é requisito indispensável a incapacidade laborativa da parte autora, a qual não restou comprovada nos autos, não fazendo jus aos benefícios postulados.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Observa-se que a demandante, apesar da propositura da ação, acabou por não comprovar o seu alegado direito, implicando a falta do interesse processual no presente feito.

Nesse contexto, deve a apelante, em vista do confronto do princípio da sucumbência com o princípio da causalidade, arcar com os ônus processuais, haja vista que deu causa à lide sem comprovar a razão para a sua instauração.

Desse modo, considerando que a parte autora deu azo à presente ação, em razão da sucumbência recursal majoro em 10% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC/2015.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para resposta aos quesitos complementares pelo perito judicial, ou para a realização de nova perícia; (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa para concessão de benefício por incapacidade; e (iii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em caso de manutenção da improcedência.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O questionamento suplementar apresentado pela requerente não sana dúvidas a respeito do seu estado de saúde, e sim, procrastina a resolução da lide. Nota-se que as respostas estão abrangidas no laudo pericial. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especializado em perícias médicas, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

5. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

6. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

7. Em vista do confronto do princípio da sucumbência com o princípio da causalidade, deve a apelante arcar com os ônus processuais, haja vista que deu causa à lide sem comprovar a razão para a sua instauração.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão